Tribunal: STF
Processo: HC 112521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA EXTRAMUROS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus.



    2. O indeferimento da saída extramuros do Paciente mostra-se suficientemente fundamentado, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque o Paciente foi condenado a uma pena de 41 anos de reclusão, por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ainda lhe restando mais de trinta anos por cumprir, circunstâncias incompatíveis com os objetivos da pena e a concessão prematura dos benefícios, em consonância com o que estabelece o art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.



    3. Na espécie vertente, a análise das alegações do Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões fático-probatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    4.  Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.



    5. Habeas Corpus denegado.